Tribunal: STF
Processo: ARE 1378065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXVII, LIV, LV, LVI e LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) 



    Mas, segundo a prova dos autos, os guardas Juliana Poliana dos Santos Oliveira e Richard Oliveira Costa realizavam patrulhamento de rotina, no local referido na denúncia, quando decidiram interpelar um indivíduo, que conduzia um automóvel.



    Esse homem foi identificado como MARCOS e solicitaram que lhes apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação. Ao realizarem a consulta do documento, os milicianos constataram que os dados constantes na cédula divergiam dos cadastrados na PRODESP, sendo que, no documento que MARCOS lhes apresentou,constava que era habilitado para as categorias A e D, quando, na verdade, a sua real habilitação seria para as categorias A e B. Então, ele foi detido e levado para a Delegacia.



    (...)



    O documento apreendido foi submetido à perícia, que constatou ser ele espúrio (laudos periciais de fls. 16/17 e 112/117).



    Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos criminosos que precisa ser vista com reservas, não a dos guardas.



    Diante de tais elementos probatórios, portanto, concluo que de absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta a MARCOS.



    De outra parte, a afirmação feita pela defesa, no sentido de que o crime não teria se configurado, em razão de tratar-se de falsificação grosseira, não merece vingar, pois somente houve certeza de que a Carteira Nacional de Habilitação era falsa após a feitura dos exames periciais, conforme acima referido. Portanto, a falsificação não era grosseira, não havendo se falar em crime impossível.



    Verifico, de outra parte, que não houve cerceamento de defesa. A polêmica armada em torno do laudo pericial foi dissipada pelo Juiz, que permitiu a complementação da prova técnica, conforme a defesa solicitara (fl. 100). Depois, o Magistrado homologou o laudo complementar de fls. 112/117. Então, o réu interpôs Embargos de Declaração, alegando que o laudo permanecia incompleto, mas o Juiz rejeitou o recurso (fl. 238). Portanto, o réu teve a oportunidade de exercer, plenamente, o seu direito de defesa, de maneira que inexiste a apontada nulidade.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente